Tribunal: STF
Processo: RE 92947
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-13
Data de publicação: 1981-02-13

Ementa:
Julgamento pelo Júri. Nulidade. Alegada a legítima defesa, ainda quando os jurados respondam negativamente ao que sito relativo ao uso de meios necessários, faz-se mister, sob pena de nulidade do julgamento, que se manifestem sobre a moderação ou o excesso culposo. Recurso extraordinário provido, para se anular o julgamento.